Tribunal: TJDFT
Processo: 0748312-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS MATÉRIAS DA VARA ESPECIALIZADA. NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. Com efeito, a competência Vara de Falências é delimitada no art. 33 da Lei 11.697/2008, prevendo, ainda, o art. 2o da Resolução 23/2010 do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, rol taxativo de competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
2. Na espécie, advindo a controvérsia de questão meramente contratual que, em tese, não se enquadra nas taxativas hipóteses do art. 33 da Lei 11.697/2008 e art. 2o da Resolução 23/2010 deste Tribunal, por constituir matéria eminentemente civil, deve o feito ser processado e julgado perante Juízo da Vara Cível comum, em face de sua competência residual.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitado, Juízo da Vara Cível do Guará.